Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-57.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000446-57.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ALINE DE ALMEIDA CERQUEIRA, ENY BITTENCOURT APELADO: LEOPOLDO DE SOUZA PERES Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIA ADEQUADAMENTE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000446-57.2018.8.05.0150, em que figuram como embargante ITAÚ UNIBANCO S.A. e como embargado LEOPOLDO DE SOUZA PERES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.